Tribunal: TJDFT
Processo: 0731071-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
E M E N T A
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. INCLUSÃO NO CÁLCULO DO DÉBITO EXIGIDO. DETERMNAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL PARA EXCLUSÃO. NÃO CABIMENTO. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DEFEITO OU ERRO. EMENDA DESNECESSÁRIA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Inequívoca a existência de convenção das partes no sentido de que, em caso de inadimplemento do contrato de locação, caso seja necessária intervenção de advogado na cobrança judicial, o locatário deverá arcar com a verba honorária fixada em 20% do total devido.
2. A inclusão da verba honorária advocatícia contratual, no cálculo do valor exigido na execução, não configura erro ou defeito e sua manutenção, na planilha de cálculo e no montante exigido, não invalida nem torna inexigível a petição inicial da ação de execução, porquanto não verificada a nulidade prevista no art. 803, I, do CPC.
3. Os honorários advocatícios contratuais são devidos à parte e não se confundem com os honorários previstos em lei e fixados pelo juiz no processo de execução, que são devidos ao advogado da parte exequente, cuja obrigação de pagamento é atribuída à parte vencida/sucumbente ou que deu causa à demanda.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.